Tribunal: TJSP
Processo: 1000686-37.2016.8.26.0382
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Ausente prova, que se exigia, da impugnada e controvertida dependência econômica do autor em relação à companheira que morreu no acidente de trânsito, mantém-se a rejeição da pretensão à pensão mensal. Mantém-se também, nas circunstâncias, o arbitramento da indenização moral em cem mil reais, mas se desloca o termo inicial dos juros sobre tal montante, a data do evento, e sobre o das despesas com

Ementa:
Ausente prova, que se exigia, da impugnada e controvertida dependência econômica do autor em relação à companheira que morreu no acidente de trânsito, mantém-se a rejeição da pretensão à pensão mensal. Mantém-se também, nas circunstâncias, o arbitramento da indenização moral em cem mil reais, mas se desloca o termo inicial dos juros sobre tal montante, a data do evento, e sobre o das despesas com funeral, o desembolso. Apelo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1000686-37.2016.8.26.0382, da Comarca de Neves
Paulista, em que é apelante FÁBIO JORGE DA COSTA,
são apelados PEDRO HENRIQUE DA SILVA RINALDI
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e ITAÚ SEGUROS DE
AUTO E RESIDÊNCIA S.A. e GPM RIO PRETO
EQUIPAMENTOS LTDA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:
"DERAM
PARCIAL
PROVIMENTO
AO
APELO.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000686-37.2016.8.26.0382 - Ct 24220e
2
Voto no 41.111
Apelação no 1000686-37.2016.8.26.0382
Comarca de Neves Paulista
Apelante: Fábio Jorge da Costa
Apelados: Pedro Henrique da Silva Rinaldi, GPM Rio Preto
Equipamentos Ltda. e Itaú Seguros de Auto e Residência
S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Ausente prova, que se exigia, da
impugnada e controvertida dependência
econômica do autor em relação à
companheira que morreu no acidente de
trânsito,
mantém-se
a
rejeição
da
pretensão à pensão mensal. Mantém-se
também,
nas
circunstâncias,
o
arbitramento da indenização moral em
cem mil reais, mas se desloca o termo
inicial dos juros sobre tal montante, a
data do evento, e sobre o das despesas
com funeral, o desembolso. Apelo
provido em parte.
Autor apela (fls. 570/579) da respeitável
sentença (fls. 545/567) que acolheu em parte demanda por
reparação de danos decorrentes de acidente de veículos.
Insiste na íntegra das pretensões, a pensão mensal, sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000686-37.2016.8.26.0382 - Ct 24220e
3
argumento de sua comprovada dependência econômica da
vítima, com incidência de décimo terceiro e de férias e seu
terço até a data que ela completasse oitenta e cinco anos.
Reporta-se a depoimentos e lembra que, de família de baixa
renda, recebe benefício previdenciário pela morte da
companheira e que exerce atividade sazonal durante a safra
de cana-de-açúcar. Quer constituição de capital, majoração
da indenização moral e dos honorários de sucumbência ao
percentual
máximo
e
condenação
dos
réus
com
exclusividade. Quer também que juros e correção monetária
se contem desde o evento.
Dispensava-se preparo e veio resposta
(fls. 584/586, 588/597 e 599/622).
É o relatório.
Não houve prova, ônus do autor, de sua
impugnada e controvertida dependência econômica da
companheira, que, com quarenta e seis anos de idade e
técnica de enfermagem (fls. 11 e 42/44), morreu no acidente
de trânsito, tema controvertido e objeto de impugnação
expressa (fls. 132/133).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000686-37.2016.8.26.0382 - Ct 24220e
4
O obtido benefício previdenciário tem
pressupostos diversos, a alegada natureza sazonal da
atividade dele, operador de colhedeira de cana-de-açúcar, é
irrelevante, porque sua remuneração superava a da vítima, e
os testemunhos revelam auxílio mútuo, não dependência de
um ao outro.
Portanto, não se justifica mesmo, nos
termos da respeitável sentença, a pretendida pensão, com o
que se prejudicam os pontos que a ela dizem respeito.
O arbitramento da indenização moral
pela perda da companheira há de considerar a real
finalidade, a de amenizar a lesão, tanto quanto possível, e a
de desestimular ou de inibir à prática semelhante e, por isso,
os cem mil reais fixados são mantidos.
Sobre tal montante, correção monetária
incide desde a data da respeitável sentença, mas juros
incidem desde o evento, 20 de junho de 2016 (Superior
Tribunal de Justiça, súmula 54), o que, só por si, representa
acréscimo de perto de cinquenta por cento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000686-37.2016.8.26.0382 - Ct 24220e
5
Correção monetária e juros sobre o valor
das despesas com funeral incidem desde o desembolso.
Por
fim
e
apesar
da
decadência
recíproca, que subsiste, os honorários de sucumbência em
favor do autor, considerados os recursais, arbitram-se em
onze por cento sobre a condenação.
Pelas razões e para a redefinição do
termo inicial dos juros e do arbitramento da honorária, dá-se
parcial provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator